Tribunal: TJPA
Processo: 0011490-70.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011490-70.2019.8.14.0104

APELANTE: PABLO RUAN LIMA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. DOSIMETRIA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO ENTRE MUNICÍPIOS DO ESTADO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, como no caso, em que a dosagem penalógica encontra-se idoneamente fundamentada, com supedâneo em dados concretos extraídos dos autos.

2.
Refere-se, o Magistrado singular, ao negativar as circunstâncias do delito, ao fato de que, conforme declarado pelo recorrente, a droga mercantilizada no Município de Breu Branco, era por ele adquirida no Município de Tucururí/PA. A dinâmica delitiva, portanto, considerando que o réu recebia droga em outra cidade, dentro do mesmo Estado da Federação, para distribuição local, excedem o comum para o tipo e autorizam o incremento da reprimenda base, exigindo maior rigorismo na resposta penal. No que concerne à natureza do entorpecente apreendido, constata-se que o réu fora preso em flagrante delito de posse de 04 (quatro) pedras de “oxi”, num total aproximado de 0,9g (nove gramas).

A natureza altamente lesiva e deletéria da droga comercializada, por seu alto poder viciante, revela-se apta à exasperação da pena base.

3. A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

4. No caso, o réu admite, na seara investigativa, que comercializa drogas no município de Breu Branco com permissão da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que demonstra seu envolvimento intrínseco com o mundo do crime. Ademais, não comprova o réu o exercer qualquer trabalho lícito ou a origem legal dos meios para sua subsistência, muito embora capturado de posse de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), suficiente a denotar que não agiu de maneira isolada, mas que faz do tráfico o meio de sua subsistência.

5.
Inalterada a pena corporal aplicada pelo Juízo de 1º Grau, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, prejudicado está o pedido de substituição por pena restritiva de direito, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do art. 44, inciso I, do CPB.

6.

Descabe o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena se não fora determinado ao réu o regime inicial fechado, mas sim o semiaberto, em total consonância com a dicção da alínea “b”, §2º, do art. 33, do CPB.

7.

Resta inviável a análise da
detração
penal no caso concreto, dada a ausência de documentos atualizados acerca da clausura do recorrente. Por outro turno, consigna o Juízo que o tempo de pena provisória cumprida pelo corrente não é capaz de influenciar na fixação do regime.

De outra banda, o Juízo da Execução Penal dispõe de melhores subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da
detração
penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Pablo Ruan Lima do Carmo
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 5252752), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, na fração correspondente a 1/30 (um trinta avos) do menor salário previsto ao tempo do delito, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5252750) que, no dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 15h48min, na Rua Beira Rio, no Município de Breu Branco/PA, o apelante em comento, ao ser abordado por uma guarnição da polícia militar, foi surpreendido no momento em que jogou para longe uma sacola de cor branca, contendo várias “petecas” de droga. Ao ser procedida sua revista pessoal, foram, ainda, encontradas 04 (quatro) pedras da droga “oxi”, envolvidas em sacos plásticos, embaladas e acondicionadas para comercialização. Com o recorrente também foi encontrada a quantia em espécie de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais).

Em
razões recursais
(ID 5252753), roga a defesa pela minoração da pena-base ao importe mínimo legal, diante da inexistência de pressupostos judiciais desfavoráveis; pela aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da LAD, na fração máxima; pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito; e, subsidiariamente, pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com a consequente detração do tempo de pena provisoriamente cumprida, a teor do § 2º, do art. 387, do CPP.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5252754), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo
total improvimento do recurso interposto
, a fim de que sejam mantidos todos os termos da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Alegado excesso punitivo. Pedido de condução da pena base ao mínimo legal:

Roga a defesa pela minoração da pena-base irrogada ao importe mínimo legal, diante da inexistência de pressupostos judiciais desfavoráveis.

Assim pronunciou-se o
decisum
vergastado na parte relativa à dosimetria penal quanto ao citado réu:

I) CONDENO o réu PABLO RUAN LIMA DO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343 de 2006;

Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria, dividindo-o por tópicos os crimes cometidos.

Pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, Tráfico de drogas.

A culpabilidade é normal a espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade, nem sua conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade.
As circunstâncias do crime são
negativas, considerando que o acusado traficava neste município, adquirindo as drogas em município diverso, qual seja em Tucuruí/PA, comercialização esta que intensifica o crime na região como um todo, merecendo maior recrudescimento da pena.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Nos termos do art. 42 da Lei
11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga com alto poder de dependência, tratando-se o óxi de droga extremamente deletéria a saúde humana merecendo-se aumentar a pena base, quanto a quantidade de produto comercializada e apreendida, 04 pedras de óxi, reputo como normal, não havendo razões para o majorar-se a pena base.
Assim, sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, em especial as circunstâncias descritas na Lei 11.343,
fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, contudo, reconheço a existência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e do confissão e termos do artigo 65, inciso I e III, alínea d do Código Penal, e pelo arrependimento declarado perante este Juízo, assim atenuo a pena em 01 ano e 06 meses, alçando a pena o patamar intermediário de 06 anos e 06 meses de reclusão.

Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, torno então definitiva apena aplicada no quantum de 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO pelo delito praticado.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. Apena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo apena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

DA SOMA DAS PENAS e da DETRAÇÃO

Não há penas a serem somadas. Deixo de realizar a detração do período que o réu ficou preso provisoriamente por não influenciar na fixação do regime prisional inicial. Cabendo ao juízo de execução calcular o tempo restante de pena a cumprir.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALO

Réu foi condenado a 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO pelo delito praticado, assim, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, o regime inicial deve ser o SEMI-ABERTO.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVADE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS

Não cabendo pela quantia de pena aplicada ao Réu a substituição, termos do art. 44 ou suspensão condicional do processo, consoante art. 77, deixo de analisar seu conteúdo subjetivo.

Não há mácula a ser sanada na tão bem lançada dosimetria penal acima destacada.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base
do

recorrente entre os patamares mínimo e médio legal definidos, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, precipuamente, as
circunstâncias
do crime e a
natureza do material entorpecente
apreendido.

Refere-se, o Magistrado singular, com sapiência, ao negativar as
circunstâncias do delito
, ao fato de que, conforme declarado pelo recorrente, a droga mercantilizada no Município de Breu Branco, era por ele adquirida no Município de Tucururí/PA. A dinâmica delitiva, portanto, considerando que o réu recebia droga em outra cidade, dentro do mesmo Estado da Federação, para distribuição local, excedem o comum para o tipo e autorizam o incremento da reprimenda base, exigindo maior rigorismo na resposta penal.

No que concerne à natureza do entorpecente apreendido, constata-se que o réu fora preso em flagrante delito de posse de
04 (quatro) pedras de “oxi”
, num total aproximado de 0,9g (nove gramas).

Nota-se que, no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se
proporcionalmente
suficiente à prevenção e
reprovação
do delito, encontra-se motivado pela preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, satisfatoriamente fundamentados, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Isto porque, tratando-se de crime contra a saúde pública, quanto maior a nocividade da substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga, mais elevado será o juízo de sobre a conduta criminosa.

Acerca da natureza altamente lesiva e deletéria da droga comercializada, por seu alto poder viciante, apta à exasperação da pena base, cito jurisprudência a respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

(...)

5. Recurso não provido.

(STJ, AgRg no HC 669.952/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 649.332/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021) (grifei)

Dessarte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Clama a defesa, outrossim, pelo reconhecimento da minorante insculpida no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Incabível tal pretensão,
sequer aplicada pelo Magistrado sentenciante.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, incabível a concessão de tal benesse ao recorrente, porquanto extraídos dos autos elementos concretos que indicam a dedicação do mesmo a atividades criminosas, voltadas especialmente para o tráfico de drogas.

Observa-se que o réu admite, na seara investigativa, que comercializa drogas no município de Breu Branco com permissão da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que demonstra seu envolvimento intrínseco com o mundo do crime. Ademais, não comprova o réu o exercer qualquer trabalho lícito ou a origem legal dos meios para sua subsistência, muito embora capturado de posse de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), suficiente a denotar que não agiu de maneira isolada, mas que faz do tráfico o meio de sua subsistência.

Não faz jus, portanto, o apelante, à pretendida redução.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 655.242/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

3. Da pena restritiva de liberdade. Da alteração do regime de cumprimento de pena e da detração:

Clama da defesa pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito; e, subsidiariamente, pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com a consequente detração do tempo de pena provisoriamente cumprida, a teor do § 2º, do art. 387, do CPP.

Não obstante, inalterada a pena corporal aplicada pelo Juízo de 1º Grau, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, prejudicado está o pedido de substituição por pena restritiva de direito, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do art. 44, inciso I, do CPB.

Descabe, ainda, o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena. Ao contrário do afirmado pela defesa, na hipótese, não fora determinado ao réu o regime inicial fechado, mas sim o semiaberto, em total consonância com a dicção da alínea “b”, §2º, do art. 33, do CPB.

Resta inviável a análise da detração penal no caso concreto, dada a ausência de documentos atualizados acerca da clausura do recorrente. Por outro turno, consigna o Juízo que o tempo de pena provisória cumprida pelo corrente não é capaz de influenciar na fixação do regime.

De outra banda, o Juízo da Execução Penal dispõe de melhores subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021